Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO.PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DO RÉU NÃO COMPROVADA. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOALIMENTANDOE ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
2.No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, e ante a falta de comprovação por parte do apelante de seus gastos e despesas mensais, mais acertado e condizente com a atual situação financeira do menor a manutenção da sentença, que bem estabeleceu os alimentos em valor compatível.
3. Quanto aos honorários sucumbenciais, razão também não assiste ao apelante. Isso porque o pedido da parte autora foi julgado procedente, embora menor do que o estabelecido em sua inicial, portanto não há que se falar em sucumbência recíproca, pois apenas a parte autora restou vencedora no presente caso, embora em valor menor do que o inicialmente requerido.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.